Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702003-69.2020.8.07.0015 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE TRÍPLICE OMISSÃO DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. RELATIVA. PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença. 2. O pedido de declaração de insolvência civil deve ser instruído com o título executivo correspondente e, se presumido (artigo 750, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), a presença de documento que caracterize a tríplice omissão na execução frustrada é obrigatória, a teor do que dispõe o artigo 94, inciso II e § 4o, da Lei no 11.101/2005. 3. Nos termos do art. 748 do CPC, dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. 4. Na hipótese de presunção relativa de insolvência, devem ser consideradas as provas colacionadas aos autos para atestar a insolvência civil do devedor, a qual, no caso, restou afastada. 5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 860 do Código de Processo Civil, alegando que que a penhora no rosto se trata de mera expectativa de auferir bens e ativos, não se prestando a se considerar um ativo propriamente dito, ao argumento de que não afeta bens do devedor. Pondera que o fato de haver a execução de um crédito de natureza alimentar, sem que haja certeza do recebimento, não pode levar à conclusão de que os ativos da parte recorrida são maiores do que seus débitos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANCES, OAB/DF 13.455 (ID Num. 56856342 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 860 do Estatuto Processual vigente. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “conforme ocorre na hipótese dos autos, a ré/apelada elidiu a citada presunção, mediante prova suficiente devidamente reconhecida pela sentença, o que afasta a incidência do artigo 748, de igual diploma, de acordo com o qual: ‘Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor’” (ID Num. 48664028 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANCES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017